Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-79.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12, "CAPUT", DA LEI N. 10.826/03. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA, FIRME E COESA, DOS POLICIAS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quando as palavras firmes e seguras dos policiais, associadas aos depoimentos das testemunhas que acompanharam a diligência na residência da ré, demonstram que ela possuiu e manteve em sua residência um carregador de arma de fogo contendo quinze munições de uso permitido.

2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogadas diante de evidências em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese.

3. Recurso desprovido.